Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724728-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DALMO JOSUE DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL EMBARGADO: VIBRA ENERGIA S.A EMBARGADO: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO EMBARGANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL, DALMO JOSUE DO AMARAL D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora